Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700643-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SANTOS ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No último 8/5/2023, foi enviado a este gabinete o e-mail anexo, com documentos, no qual o Núcleo de Judicialização da SES/DF informa que o agravante ANTONIO SANTOS ANDRADE veio a falecer. Posteriormente, o Distrito Federal peticionou com a mesma informação. O presente agravo trata de pedido de transporte para tratamento com hemodiálise e havia sido deferida a liminar. Ante o exposto, retiro o processo da pauta da próxima Sessão Ordinária da Primeira Turma Recursal. Intime-se a Defensoria Pública, representante do Agravante, para manifestar-se. Após, à conclusão. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora